Tribunal: TJES
Processo: 5002841-83.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2021-08-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002841-83.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: VIACAO SERRANA LTDA
AGRAVADO: NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A - EM LIQUIDACAO e outros
RELATOR(A
):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002841-83.2020.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : VIACAO SERRANA LTDA

ADVOGADO : VINICIUS DE MATTOS FELICIO - OAB MG74441-A

RECORRIDO : NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A. – EM LIQUIDAÇÃO

ADVOGADO : MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA - OAB PE23748-A

RECORRIDO : RAIMUNDO DA CONCEICAO

ADVOGADO : LUIZ FELIPE LYRIO PERES HOLZ - OAB ES11095-A E OUTRO

MAGISTRADO : CARLOS ALEXANDRE GUTMANN

RELATÓRIO

VIAÇÃO SERRANA LTDA interpôs Agravo de Instrumento por inconformada com a r. decisão interlocutória de 1º grau que afastou a incidência dos juros de mora da quantia relativa à indenização devida enquanto ressarcimento pela seguradora litisdenunciada, ora Agravada, do valor da indenização nos limites expressos em apólice de seguro.

Aduziu, em síntese, que devem incidir juros moratórios, a contar a partir da citação da seguradora no curso da demanda originária.

Contrarrazões da seguradora pelo desprovimento do recurso.

Sem contrarrazões por Raimundo da Conceição, conforme certidão ID 1113549.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória (ES), 23 de junho de 2021.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO DO E. RELATOR PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002841-83.2020.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : VIACAO SERRANA LTDA

ADVOGADO : VINICIUS DE MATTOS FELICIO - OAB MG74441-A

RECORRIDO : NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A. – EM LIQUIDAÇÃO

ADVOGADO : MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA - OAB PE23748-A

RECORRIDO : RAIMUNDO DA CONCEICAO

ADVOGADO : LUIZ FELIPE LYRIO PERES HOLZ - OAB ES11095-A E OUTRO

MAGISTRADO : CARLOS ALEXANDRE GUTMANN

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

A controvérsia consiste em aferir a incidência (ou não) dos juros de mora sobre o valor devido pela seguradora a título de ressarcimento da indenização imposta ao segurado, nos limites da apólice contratada.

Na r. decisão interlocutória de 1º grau, o juízo de origem afastou a contagem de juros moratórios sobre o montante, considerando que a responsabilidade se limitaria aos termos literais do contrato, que não previa a contagem dos encargos relativos à condenação na lide principal.

Entretanto, penso que a conclusão não deve prevalecer.

De acordo com a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, incidem juros de mora sobre a indenização expressa em contrato de seguro, em decorrência da denunciação da seguradora à lide, que deverão ser computados a partir da citação da empresa litisdenunciada na ação principal. Vejam:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESSARCIMENTO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. LIDE SECUNDÁRIA. CONDENAÇÃO DA SEGURADORA LITISDENUNCIADA. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Segundo o entendimento de ambas as Turmas que compõem a Segunda Seção, a seguradora é responsável pelo pagamento dos juros de mora, em virtude da denunciação à lide, adotando-se como termo inicial dos juros a data da citação da seguradora como litisdenunciada na ação proposta pela vítima em desfavor do segurado. Precedentes.

2. Agravo interno não provido.

(AgInt nos EDcl no AREsp 239.129/PR, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 19/10/2017, DJe 26/10/2017)

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUROS DE MORA SOBRE O VALOR DA COBERTURA SECURITÁRIA. RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA. ARTS. 389, 772 E 781 DO CÓDIGO CIVIL DE 2002. TERMO INICIAL. CITAÇÃO DA SEGURADORA NA DENUNCIAÇÃO DA LIDE. ART. 219 DO CPC. PRECEDENTES.

1. No presente caso,
a seguradora é responsável pelo pagamento dos juros de mora em virtude da denunciação à lide
. Inteligência dos arts. 389, 772 e 781 do Código Civil de 2002.

2. À míngua da demonstração do momento em que a seguradora foi constituída em mora,
impõe-se adotar como termo inicial dos juros de mora sobre a indenização securitária a data da citação da seguradora como litisdenunciada na ação manejada pelas vítimas em desfavor do segurado, na forma do art. 219, caput, do CPC, pois,
apesar da inexistência do vínculo contratual entre a seguradora e as demandantes, a responsabilidade decorre do contrato de seguro firmado com a parte segurada
. Precedentes.

3. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp 567.856/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/11/2015, DJe 17/11/2015)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEGURO DE VEÍCULO. ACIDENTE. MOTORISTA EMBRIAGADO. AGRAVAMENTO DO RISCO. NÃO COMPROVAÇÃO. COBERTURA. OBRIGAÇÃO. DENUNCIAÇÃO À LIDE. JUROS DE MORA. RESPONSABILIDADE. SEGURADORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. ENTENDIMENTO ADOTADO NESTA CORTE. VERBETE 83 DA SÚMULA DO STJ. NÃO PROVIMENTO.

1. A embriaguez, por si só, não configura a exclusão da cobertura securitária em caso de acidente de trânsito, ficando condicionada a perda da indenização à constatação de que foi causa determinante para a ocorrência do sinistro. Precedentes.

2.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, a seguradora denunciada é a responsável pelo pagamento dos juros de mora que têm incidência desde a citação. Precedente.

3. O Tribunal de origem julgou nos moldes da jurisprudência pacífica desta Corte. Incidente, portanto, o enunciado 83 da Súmula do STJ.

4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no AREsp 617.627/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 01/10/2015, DJe 08/10/2015)

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. SEGURADORA DENUNCIADA À LIDE. JUROS DE MORA. CABIMENTO DESDE A CITAÇÃO.

1.
É cabível o pagamento de juros de mora pela seguradora nas ações em foi denunciada à lide.

2. Agravo regimental desprovido.

(AgRg nos EDcl no REsp 1219910/PR, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/08/2013, DJe 26/08/2013)

Assim, assiste razão à Agravante, devendo ser calculada a incidência de juros de mora sobre a indenização securitária devida pela empresa, a contar da citação da seguradora litisdenunciada, em decorrência da condenação principal e da lide secundária fundada em contrato de seguro.

Em face do exposto,
DOU PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002841-83.2020.8.08.0000

RELATOR

: DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE

: VIACAO SERRANA LTDA

ADVOGADO

: VINICIUS DE MATTOS FELICIO - OAB MG74441-A

RECORRIDO

: NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A. – EM LIQUIDAÇÃO

ADVOGADO

: MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA - OAB PE23748-A

RECORRIDO

: RAIMUNDO DA CONCEICAO

ADVOGADO

: LUIZ FELIPE LYRIO PERES HOLZ - OAB ES11095-A E OUTRO

MAGISTRADO

: CARLOS ALEXANDRE GUTMANN

ACÓRDÃO

EMENTA.
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. CONTRATO DE SEGURO. INDENIZAÇÃO. CONDENAÇÃO. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO DA LITISDENUNCIADA.

1. Incidem juros de mora sobre a indenização expressa em contrato de seguro, em decorrência da denunciação da seguradora à lide, que deverão ser computados a partir da citação da empresa litisdenunciada na ação principal. Precedentes do STJ.

Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores da TERCEIRA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, à unanimidade, dar provimento ao recurso.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Presidente e Relator

DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores da TERCEIRA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, à unanimidade, dar provimento ao recurso.